Tribunal: TJBA
Processo: 8030900-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030900-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FILADELFO LUIS SANTANA SANTIAGO Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DA GCET PARA 125%. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA, AÇÃO COLETIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1017/STJ AFASTADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8030900-09.2023.8.05.0000, em que é impetrante FILADELFO LUÍS SANTANA SANTIAGO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator